Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. NÃO INCIDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei Maria da Penha não pode ser aplicada indistintamente, ou seja, não é qualquer situação de violência contra a mulher que deve atrair a sua incidência, mas sim a violência baseada no gênero feminino, o que não ocorreu no presente caso, em que a ameaça, além de ter sido feita em conjunto aos membros da família, originou-se de desentendimento havido entre o réu e seu tio.
2. Preliminar de incompetência do juízo acolhida. Sentença cassada.